Tribunal: TJDFT
Processo: 0732268-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732268-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sesc – Serviço Social do Comércio – Administração Regional do Distrito Federal Agravado: Rodrigo de Jesus Ferreira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade de serviço social autônomo Sesc – Serviço Social do Comércio – Administração Regional do Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0714758-93.2022.8.07.0003. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019 inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator